Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730612-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIZARA CEILÂNDIA CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO TIAGO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PENDENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL E COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO PARA O EX-SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da possibilidade de direcionamento da responsabilidade fiscal aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa, nos termos dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN, em caso de inadimplemento de obrigação tributária pela pessoa jurídica, mostra-se imprescindível que aqueles tenham praticado, durante o período em que estiverem nos cargos, atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, de modo que a inclusão no polo passivo da execução fiscal não pode se dar de maneira automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre eventuais práticas dolosas de irregularidade fiscal imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 2. Na espécie, verifica-se que, além de o ex-sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa como devedor solidário, a empresa executada encontra-se com a situação cadastral regularmente “baixada” na Receita Federal e extinta por distrato perante a Junta Comercial do Distrito Federal desde 07/10/2021 – data posterior aos fatos geradores do débitos (2016/2017/2018) -, não havendo nos autos elementos suficientes a evidenciar hipótese de dissolução irregular ou de que o ex-sócio tenha participado de forma direta ou por omissão de atos ilegais previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que induzam a responsabilização pelos débitos tributários após o encerramento das atividades. 3. Assim, ainda que existam débitos tributários pendentes de pagamento após a baixa cadastral da empresa, como não foi comprovado o encerramento irregular das atividades, tampouco que o ex-sócio tenha agido com excesso de poder ou infração à lei durante o período em que esteve no cargo, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal em face do ex-administrador. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n° 123/2006 e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, defendendo a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, mesmo no caso de dissolução regular. Sustenta que o legislador concedeu a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias, mas, em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário. Afirma que, no caso de extinção da pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n° 123/2006 e 134, inciso VII, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021